Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-66.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ORDEM DE EMENDA CUMPRIDA SATISFATORIAMENTE. RENDA DO AUTOR INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
1. Demonstrado por meio de extrato de benefício previdenciário do INSS que o autor aufere proventos mensais de aponsentadoria em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, impositivo o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. Além da afirmação de que o autor residia com o filho, tendo juntado comprovante de residência desse, também foi firmada declaração com firma reconhecida por aquele, atestando que reside no endereço indicado na petição inicial. Tais providências são adequadas para o fim de comprovar o domicílio do demandante com vistas a definição da competência jurisdicional, de modo que atendida a contento a ordem de emenda da petição inicial.
3. Recurso conhecido e provido.